Tribunal: TJMT
Processo: 1012747-34.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012747-34.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEAN CARLOS JOSE - CPF: 061.486.261-28 (APELANTE), VICTORIA MANOELA NEVES FIGUEIREDO - CPF: 051.253.971-56 (ADVOGADO), WESLEY H. SILVA LTDA - CNPJ: 31.840.014/0001-47 (VÍTIMA), MARCELO LUIZ KAIABI DA SILVA - CPF: 036.476.621-27 (VÍTIMA), YLLAN NUNES CHIMENES - CPF: 061.675.981-93 (VÍTIMA), Germano Joaquim Santana Neto (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]. Preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico. Rejeitada. Suficiência de provas de autoria e uso de arma de fogo. Subtração de bens de quatro vítimas distintas. Não caracterização de crime único ou continuidade delitiva, mas concurso formal. Premeditação não demonstrada. Redução de pena. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] visando a absolvição ou redução de penas.

II. Questões em discussão

1) Nulidade do reconhecimento fotográfico; 2) Existência de provas de autoria de roubo e do emprego de arma de fogo; 3) caracterização de crime único ou continuidade delitiva; 4) premeditação.

III. Razões de decidir

1. O reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], na fase do inquérito policial, deve ser relativizado quando as provas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva.

2. O envolvimento do apelante no roubo está demonstrado pelos depoimentos de uma das vítimas e de testemunha em Juízo, somados ao Relatório de Rastreamento do Aparelho Celular pertencente à vítima até o imóvel que o apelante residia.

3. As majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, bem como o conhecimento de que os bens [aparelhos celulares] pertenciam pessoas diversas estão comprovadas por imagens extraídas das câmaras de monitoramento e depoimentos das vítimas em Juízo.

4. O concurso formal deve ser aplicado quando mediante uma ação são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos.

5. A valoração da culpabilidade não está motivada em prova apena a demonstrar a premeditação, mas na afirmação genérica de testemunha de que recebeu informações de outro comerciante que ouviu a conversa dos envolvidos quando esses foram em seu estabelecimento e lá planejaram o crime.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para afastar a valoração da culpabilidade e e readequar a pena de roubo majorado.

Teses de julgamento:

1. O reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], na fase do inquérito policial, deve ser relativizado quando outras provas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva, notadamente quando não guardam relação de causa e efeito com o ato [de reconhecimento].

2. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática de roubo circunstanciado, uma vez que o conjunto probatório não deixa dúvida sobre a autoria, notadamente porque pequenas inconsistências nos depoimentos prestados pela vítima não têm o condão de afastar a credibilidade do seu relato, especialmente, quando a dinâmica dos fatos restou elucidada por outros meios de prova.

3. A majorante do emprego de arma de fogo subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração.

4. Para a caracterização do concurso de agentes não se mostra necessária a identificação do corréu, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime.

5. O dolo do agente, ao assumir o risco de violar patrimônios de diferentes pessoas, autoriza a aplicação do concurso formal próprio.

6. Não há falar-se em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal.

7. Inaplicável a continuidade delitiva quando os crimes são praticados mediante uma única ação, ainda que contra vítimas diferentes.

8. A premeditação pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime. Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível não revelando, em si, maior gravidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e 70 e 71; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE com Agravo nº 1.263.223/MG – relator Min. Alexandre de Morais – 24.3.2020; STJ, HC 643.260/SP – relator Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] – 8.6.2021; AgRg no HC 647.545/SC – relator Min. Sebastião Reis Júnior – 18.5.2021; AgRg no HC 663.844/SE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.6.2021; AgRg no AREsp 1251652/SP – relator Min. Felix Fischer – 25.5.2018; HC nº 109.176/SP – relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho – 24.11.2008; HC 206.944/RJ – relatora Minª. Maria Thereza de Assis Moura – 13.8.2013; REsp 1.960.300/GO – relator Min. Og Fernandes – 9.10.2025; AgRg no HC nº 856.894/SP, Relator Min. Ribeiro Dantas, 1º.12.2023; AgRg no AgRg no HC 754.438/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.9.2022; TJMT, AP NU 0001936-59.2020.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 2.6.2021; AP NU 1000360-91.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 27.8.2021; AP 0015479-94.2018.8.11.0042 – relator Des. Marcos Regenold Fernandes – Segunda Câmara Criminal – 18.10.2024; AP 0022834-63.2015.8.11.0042 – relator Des. Luiz Ferreira da Silva – Segunda Câmara Criminal – 12.3.2021; AP 0006591-05.2019.8.11.0042 – relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 1.3.2022; AP 0002086-53.2014.8.11.0039 – relator Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza – 13.10.2025; Enunciado Criminal 35; AP 1008548-93.2020.8.11.0040 – Primeira Câmara Criminal – 25.2.2023; TJDFT, AP 0003581-80.2016.8.07.0005 – relator Des. Esdras Neves – 18.9.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1012747-34.2023.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP

APELANTE:

JEAN CARLOS JOSÉ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JEAN CARLOS JOSÉ contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (nº 1012747-34.2023.8.11.0015), que o condenou a 11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, por quatro vezes, em concurso formal – art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 70, ambos do CP – (ID 334491988).

O apelante suscita a nulidade do
reconhecimento fotográfico por inobservância das formalidades legais
. No mérito, sustenta que: 1) inexistem provas de autoria de roubo; 2)
“não se comprovou o uso de arma de fogo”
; 3) insuficiência probatória do conhecimento
“de que os bens”
subtraídos
“pertenciam a vítimas diversas”
, a ensejar crime único; 4)
“as condutas [...] foram praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução”
, a caracterizar continuidade delitiva; 5) a
“premeditação”
não estaria demonstrada, afigurando-se inidônea a
“valoração negativa da culpabilidade”
.

Requer o provimento para que seja anulado reconhecimento fotográfico e, por consequência, absolvido, também por insuficiência probatória
(ID 334492000).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SINOP pugna pelo desprovimento do apelo (ID 334492009).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, ao considerar que não houve demonstração de prejuízo do reconhecimento fotográfico e a condenação está fundada em
“outros elementos robustos e independentes a confirmar autoria”
;
“é prescindível a apreensão”
da arma de fogo e da respectiva realização de
“perícia”
para configuração da majorante; foram
“atingidos patrimônios distintos e autônomos”
, a configurar concurso formal e
“os executores demonstraram [...] nível de organização e inteligência prévia que denotam maior reprovabilidade da conduta”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 338700855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DO RECONHECIMENTO

FOTOGRÁFICO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante arguiu nulidade do ato de reconhecimento [fotográfico], sob a assertiva de inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

Vejamos.

Consta que a vítima Marcelo Luiz Kaiabi da Silva compareceu à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Sinop em 19.1.2025, ocasião em que descreveu as características físicas do autor da subtração de bens e valores [
“2 (dois) aparelhos celulares de marca Samsung, modelo A52, 1 (um) aparelho celular de marca Iphone, modelo 12, 1 (um) aparelho celular de marca Samsung, modelo A3, 01 (um) PC servidor de sistema e a quantia R$ 3.000,00 (três mil reais)”
],

como sendo um
“gordo, baixo (1,65m), moreno pardo, com capacete sem viseira [...] o outro [...] era mais alto, magrinho de cor parda, com capacete e viseira transparente, conseguindo ver que ele tinha bigode ralo”
e, após terem sido apresentadas
“diversas fotografias, em ambiente próprio”
, reconheceu o apelante JEAN CARLOS JOSÉ como sendo um dos autores do “
roubo [...] o magro e agitado, não tendo dúvidas de que seja a mesma pessoa”
(Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa nº 2023.16.22319 – ID 334491446-fls.36).

Todavia, a autoria não foi imputada ao apelante apenas com fundamento no reconhecimento fotográfico, mas pelo rastreamento do aparelho celular [marca Samsung, modelo A52] subtraído da vítima Yllan Nunes Chimenes, mediante acesso à conta Gmail vinculada ao telefone, do qual foi possível traçar o trajeto de fuga dos criminosos [
“deixarem a conveniência localizada na Av. Pinheiros,2826, seguiram pela Avenida André Maggi, entraram na Avenida Senador Jonas Pinheiros sentido BR163 (...) atravessaram pela BR163 pegaram a lateral da BR (...) a Rua José Inácio Enzeweiler sentido Rua Vila Rica”
] até a residência de JEAN CARLOS JOSÉ, localizada na Rua Vila Rica, Qd. 11, Lote 10, Bairro Vila Rica, em Sinop/MT (ID 334491446-fls.114/17), corroborado pelo depoimento de Germano Joaquim Santana Neto, em Juízo.

O reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], na fase do inquérito policial, deve ser relativizado quando as provas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP – relator Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] – 8.6.2021; AgRg no HC 647.545/SC – relator Min. Sebastião Reis Júnior – 18.5.2021).

Noutro giro, afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas,
“convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(STJ, AgRg no HC 663.844/SE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.6.2021). No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu: AP NU 0001936-59.2020.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 2.6.2021; AP NU 1000360-91.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 27.8.2021).

No quadro, não se reconhece nulidade, sobretudo porque a condenação está fundamentada em provas judicializadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 02 de janeiro de 2023, por volta de 08h00min, no estabelecimento comercial Conveniência Bora Toma Uma, localizado na Avenida Dos Pinheiros, nº 2826, no Bairro Jardim Das Oliveiras, nesta cidade de Sinop/MT, JEAN CARLOS JOSÉ e outro indivíduo ainda não identificado, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços com consciência e vontade, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) aparelho celular de marca Samsung, modelo A52, avaliado R$ 3.000,00 (três mil reais), pertencente à vítima Yllan Nunes Chimenes, além de 01 (um) aparelho celular de marca Samsung, modelo A52, avaliado R$ 3.000,00 (três mil reais), pertencente à vítima Marcelo Luiz Kaiabi da Silva, bem como 01 (um) aparelho celular de marca Iphone, modelo 12, avaliado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), pertencente à vítima Mylena Almeida De Campos, e 01 (um) aparelho celular de marca Samsung, modelo A3, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais), 01 (um) PC servidor de sistema, avaliado em R$ 8.000,00 (oito mil reais)1 , e R$ 3.000,00 (três mil reais) em dinheiro, pertencentes à empresa vítima Conveniência Bora Tomar Uma. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JEAN CARLOS JOSÉ como incurso nas disposições art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, quatro vezes, na forma do art. 70, caput, ambos do Código Penal”
(Carina Sfredo Dalmolin, promotora de Justiça – ID 334491881-fls.2/4)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“E em análise detida dos autos, tenho que a materialidade e autoria restaram devidamente satisfeitas, através dos documentos elencados nos autos, notadamente o Inquérito Policial e suas peças, isto é, boletim de ocorrência (Id. 115981612, fl. 3/4), relatório de investigação policial (Id. 115981612, fl. 8/30), vídeos juntados aos Ids. 115981613, 115981614, 115981615, 115978175, 115978176, 115981616, 115981617, 115981620, 115981621, 115982772, 115982773, 115978179, 115978180, screenshots dos Ids. 115978228, 115978229, 115978230, 115978231 e 115978232, auto de avaliação indireta (Id. 116942958), bem como as declarações prestadas pelas vítimas e testemunha perante a Autoridade Policial e confirmadas, a posteriori, perante este Juízo. [...]

A reunião harmônica das provas produzidas demonstram que o acusado, de fato, praticou o mencionado crime. Isso pois, conforme demonstrado no relatório policial, a suspeita sobre si partiu inicialmente do rastreio de um dos celulares advindos da conduta delituosa, cujo trajeto percorrido após sua prática se deu até a residência do acusado, que desligou o aparelho telefônico quando lá se encontrava.

O contrato de locação obtido pela autoridade policial (Id. 115981612, fl. 18) revela que um dos moradores se trata de Jean Carlos José, acusado na presente ação. Dessa forma, com as imagens do acusado, foi possível realizar o seu confronto com as imagens de câmera de segurança do estabelecimento comercial, que capturaram o intento criminoso, cujas características reforçaram sua autoria e participação (Id. 115981612, fl. 29).

Ainda, ressalta-se que a vítima Marcelo conseguiu descrever um dos suspeitos, consoante termo de reconhecimento de Id. 115981612, cuja descrição novamente foi ao encontro com as características de Jean.

Dessa forma, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, tão pouco em nulidade do reconhecimento fotográfico, vez que corroborado por outros elementos probatórios, restando como um meio legítimo de prova apto para apreciação jurisdicional e prolação de édito condenatório (HC 363.933/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).

Portanto, resta caracterizado o crime de roubo, porquanto o acusado, juntamente com comparsa não identificado, valendo-se de arma de fogo (grave ameaça), subtraíram as vítimas que se encontravam no local, situação essa que afasta, inclusive, a alegação de ‘desconhecimento da pluralidade/distinção de patrimônio’.

Ao que se extrai dos depoimentos colhidos, as vítimas tinham conhecimento de que o crime iria ocorrer, porquanto o proprietário do local recebeu informações de outro comerciante que ouviu a conversa dos envolvidos quando esses foram em seu estabelecimento e lá planejaram o crime. Tal circunstância caracteriza a premeditação, que, nos termos da jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, “constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade, visto que o planejamento das ações demonstra o maior desvalor dessa circunstância” (N.U 0007434-33.2020.8.11.0042, APELAÇÃO CRIMINAL, Relator: Des. MARCOS MACHADO). Portanto, será tal circunstância será valorada negativamente na primeira fase da dosimetria.

E embora o corréu não tenha sido identificado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime (STJ, HC 380.712/RS).

Já a majorante do emprego de arma de fogo “subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração” (STF, RE com Agravo n 1.263.223/MG).

Dessa forma, diante do concurso de causas de aumento, uma delas será utilizada na terceira fase da dosimetria (emprego de arma de fogo), enquanto as demais serão valoradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira (concurso de agentes), nos termos do Enunciado Criminal n. 32 do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

E em razão da pluralidade de vítimas, que tiveram seus patrimônios subtraídos no mesmo momento, aplica-se a regra do concurso formal (art. 70 do Código Penal), afastando-se a pretensão defensiva.

[...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado na denúncia, de modo que CONDENO o acusado JEAN CARLOS JOSE pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, quatro vezes, na forma do art. 70, caput, ambos do Código Penal.

Passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada ao réu, em estrita observância ao disposto pelo art. 68, caput, do Código Penal.

4. DOSIMETRIA.

4.1. EM RELAÇÃO À VÍTIMA YLLAN NUNES CHIMENES.

1ª FASE.

Analisando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, caput, do Código Penal temos: A culpabilidade do réu será valorada negativamente, em razão da premeditação, consoante fundamentado anteriormente. [...] Já as circunstâncias serão valoradas negativamente, visto que o crime foi praticado em concurso de agentes. [...]

Com efeito, considerando o crime em análise, cuja pena mínima é de 04 anos e pena máxima de 10 anos, e tendo em vista a circunstância judicial desfavorável reconhecida (circunstâncias do crime), entendo que a aplicação da fração de 2/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é adequada e justificada, porquanto essa exasperação é necessária para refletir a gravidade do delito sob a circunstância negativa valorada.

[...]

Assim, FIXO a pena base em 05 (cinco) anos de 06 (seis) meses de reclusão.

2ª FASE.

Não concorrem circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena em 05 (cinco) anos de 06 (seis) meses de reclusão.

3ª FASE.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição, todavia, presente a causa de aumento na fração de 2/3 em razão do emprego da arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do Código Penal), de modo que a pena final atinge o patamar de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

4.2. EM RELAÇÃO À VÍTIMA MARCELO LUIZ KAIABI DA SILVA.

1ª FASE.

Analisando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, caput, do Código Penal temos: A culpabilidade do réu será valorada negativamente, em razão da premeditação, consoante fundamentado anteriormente. [...]. Já as circunstâncias serão valoradas negativamente, visto que o crime foi praticado em concurso de agentes. [...]

[...]

Assim, FIXO a pena base em 05 (cinco) anos de 06 (seis) meses de reclusão.

2ª FASE.

Não concorrem circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena em 05 (cinco) anos de 06 (seis) meses de reclusão.

3ª FASE.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição, todavia, presente a causa de aumento na fração de 2/3 em razão do emprego da arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do Código Penal), de modo que a pena final atinge o patamar de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

4.3. EM RELAÇÃO À VÍTIMA MYLENA ALMEIDA DE CAMPOS.

1ª FASE.

Analisando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, caput, do Código Penal temos: A culpabilidade do réu será valorada negativamente, em razão da premeditação, consoante fundamentado anteriormente. [...]. Já as circunstâncias serão valoradas negativamente, visto que o crime foi praticado em concurso de agentes. [...]

[...]

Assim, FIXO a pena base em 05 (cinco) anos de 06 (seis) meses de reclusão.

2ª FASE.

Não concorrem circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena em 05 (cinco) anos de 06 (seis) meses de reclusão.

3ª FASE.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição, todavia, presente a causa de aumento na fração de 2/3 em razão do emprego da arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do Código Penal), de modo que a pena final atinge o patamar de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

4.4. EM RELAÇÃO À VÍTIMA CONVENIÊNCIA BORA TOMAR UMA (PESSOA JÚRIDICA, PROPRIETÁRIO WESLEY HANINZENREDER SILVA).

1ª FASE.

Analisando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, caput, do Código Penal temos: A culpabilidade do réu será valorada negativamente, em razão da premeditação, consoante fundamentado anteriormente. [...]. Já as circunstâncias serão valoradas negativamente, visto que o crime foi praticado em concurso de agentes. [...]

[...]

Assim, FIXO a pena base em 05 (cinco) anos de 06 (seis) meses de reclusão.

2ª FASE.

Não concorrem circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena em 05 (cinco) anos de 06 (seis) meses de reclusão.

3ª FASE.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição, todavia, presente a causa de aumento na fração de 2/3 em razão do emprego da arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do Código Penal), de modo que a pena final atinge o patamar de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

DO CONCURSO FORMAL.

Considerando que os crimes foram praticados em concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal, por serem as penas iguais, aplico a majoração sobre uma delas na fração de 1/4 (um quarto), encontrando a pena de 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

4.3. DA PENA DE MULTA.

Em observância aos critérios do art. 49 c/c art. 60, ambos do Código Penal, e tendo em vista a situação econômica do réu, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, cada uma no equivalente a um trigésimo do salário mínimo.

4.4. DA PENA DEFINITIVA.

Diante do arrazoado, fixo a pena definitiva do réu em 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, estas fixadas no importe de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente.

Considerando a pena definitiva fixada, nos termos do art. 33, §2º, a, do Código Penal, deverá a pena ser cumprida inicialmente em regime FECHADO.”
(Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, juíza de Direito – ID 334491988)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 2023.1277 (ID 334491446-fls.3/4), Imagens do Circuito Interno de Câmeras da Empresa “Conveniência Bora Tomar Uma” (mídias – ID 334491447 ao ID 334491861), Auto de Avaliação Indireta nº 2023.16.174615 (ID 334491880), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Yllan Nunes Chimenes (ID 334491446-fls.31/32), Marcelo Luiz Kaiabi da Silva (ID 334491446-fls.33/34)

Em Juízo, colheram-se as declarações de Wesley Haninzenreder e Mylena Almeida De Campos (ID 334491950; relatório de mídias – ID 334491951), de Germano Joaquim Santana Neto (ID 334491966; relatório de mídias – ID 334491965), das vítimas Yllan Nunes Chimenes e Marcelo Luiz Kaiabi da Silva. O apelante exerceu o direito ao silêncio (ID 334491975; relatório de mídias – ID 334491977).

Dito isso, vejamos.

A subtração de 2 (dois) aparelhos celulares de marca Samsung, modelo A52, avaliado em R$ 3.000,00 (três mil reais) cada, pertencente às vítimas Yllan Nunes Chimenes e Marcelo Luiz Kaiabi da Silva, bem como 1 (um) aparelho celular de marca Iphone, modelo 12, avaliado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), pertencente à vítima Mylena Almeida De Campos, e 1 (um) aparelho celular de marca Samsung, modelo A3, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais), 01 (um) PC servidor de sistema, avaliado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), e R$ 3.000,00 (três mil reais) em dinheiro, no dia 2.1.2023, por volta das 8h, no estabelecimento comercial “Conveniência Bora Tomar Uma”, localizada na Avenida dos Pinheiros, nº 2826, bairro Jardim das Oliveiras, em Sinop/MT, exercida com grave ameaça mediante emprego de arma de fogo e concurso de pessoas está demonstrada pelos depoimentos das vítimas Mylena Almeida de Campos [estava
“no escritório da conveniência ‘Bora Tomar Uma’ (...) quando percebeu movimentação através das câmeras de segurança exibidas na televisão (...) Yllan e Marcelo se dirigindo ao escritório e atrás desses haviam outros dois indivíduos (...) que utilizavam capacetes, estando ambos armados (...) adentraram o estabelecimento e de imediato começaram a indagar sobre dinheiro, pedindo para que deitassem no chão, enquanto apontavam suas armas (...) no fim, pegaram telefones (seu, de Yllan e Marcelo)”], Yllan Nunes Chimenes [“no dia dos fatos (...) o funcionário responsável por lavar o caminhão deixou o portão aberto (...) dois indivíduos chegaram de motocicleta, estacionaram próximo ao estabelecimento e ingressaram no local já portando armas de fogo. Um dos assaltantes portava um revólver cromado, novo e grande, enquanto o outro estava armado com uma arma de cor preta e menor, não conseguindo precisar se também se tratava de revólver (...) fizeram o motorista Marcelo refém no caminhão (...) lhe foi subtraído apenas seu aparelho celular, modelo A53 (...) que não foi recuperado (...) a ação criminosa foi executada de forma muito rápida e que os assaltantes demonstravam conhecimento específico sobre o local, dirigindo-se diretamente ao escritório onde sabiam estar guardado o dinheiro da empresa (...) durante a ação (...) levaram as vítimas como reféns até o escritório, onde também fizeram refém a funcionária Mylana, que estava limpando o local”] e Marcelo Luiz Kaiabi da Silva [“no momento dos fatos encontrava-se no local juntamente com outros dois funcionários – uma funcionária do setor financeiro e um rapaz do estoque – quando se preparava para sair em viagem com o caminhão da empresa (...) deixou o portão entreaberto, e (...) dois indivíduos chegaram subitamente ao estabelecimento (...) o funcionário do estoque (...) logo percebeu que se tratava de assalto quando um dos autores colocou a arma em sua cabeça, gritando palavras de ordem (‘Bora porra, é assalto’) e conduziram as vítimas para o escritório, exigindo dinheiro de forma insistente, obrigando-as a permanecerem deitadas no chão enquanto revistavam o local (...) lhe foi levado apenas o aparelho celular, que se recordando muito bem o modelo, mas informou que acha que seria da marca Samsung modelo M53 (...) não foi recuperado (...) ambos os autores portavam armas de fogo – um deles com revólver de tambor, que estimou ter cerca de 40 centímetros de comprimento, e o outro com uma pistola (...) o autor mais alto permaneceu próximo às vítimas, enquanto o outro revistava a conveniência, abrindo gavetas e espalhando objetos pelo chão em busca de dinheiro (...) embora os autores estivessem com capacetes, pode visualizar parcialmente seus rostos nos momentos em que a viseira foi levantada, especialmente do autor que permaneceu mais próximo, contudo, quando percebiam que estavam sendo observados, os criminosos ordenavam que as vítimas mantivessem a cabeça baixa, voltada para o chão”
], em Juízo (relatório de mídias – ID 334491951; ID 334491977).

Essa narrativa das vítimas [Mylena Almeida de Campos, Yllan Nunes Chimenes e Marcelo Luiz Kaiabi da Silva], em Juízo [roubo praticado por duas pessoas e mediante o emprego de armas de fogo], está corroborada por imagens do circuito interno de câmeras – da empresa Conveniência Bora Tomar Uma – (mídias – ID 334491447 ao ID 334491861), de modo que restam configuradas as majorantes do concurso de pessoas e emprego da arma de fogo (STJ, AgRg no AREsp 1251652/SP – relator Min. Felix Fischer – 25.5.2018; HC nº 109.176/SP – relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho – 24.11.2008; TJMT, AP 0015479-94.2018.8.11.0042 – relator Des. Marcos Regenold Fernandes – Segunda Câmara Criminal – 18.10.2024).

Em sua vez, a autoria delitiva imputada ao apelante está baseada no rastreamento do aparelho celular [marca Samsung, modelo A52] subtraído de Yllan Nunes Chimenes [vítima], realizado mediante acesso à conta Gmail vinculada ao telefone, do qual foi possível traçar o trajeto de fuga dos autores do roubo [
“deixarem a conveniência localizada na Av. Pinheiros,2826, seguiram pela Avenida André Maggi, entraram na Avenida Senador Jonas Pinheiros sentido BR163 (...) atravessaram pela BR163 pegaram a lateral da BR (...) a Rua José Inácio Enzeweiler sentido Rua Vila Rica”
] até a residência localizada na Rua Vila Rica, Qd. 11, Lote 10, Bairro Vila Rica, em Sinop/MT (ID 334491446-fls.114/17).

Extrai-se do depoimento de Germano Joaquim Santana Neto [investigador de polícia], em Juízo (relatório de mídia – ID 334491965), que essa casa [localizada na Rua Vila Rica, Qd. 11, Lote 10, Bairro Vila Rica, em Sinop/MT] pertencia à Claudio Adriano Ferreira Lisboa, mas estava alugada para JEAN CARLOS JOSÉ (Contrato de Locação nº 51/2022 – ID 334491446-fls.18).

Em Juízo, Marcelo Luiz Kaiabi da Silva confirmou o ato de reconhecimento, na delegacia de Polícia, tendo afirmado que o apelante –
“indivíduo de maior estatura, aproximadamente 170m”
–
“permaneceu mais próximo”
e apesar de
“estarem com capacetes, pode visualizar parcialmente seus rostos nos momentos em que a viseira foi levantada”
, tendo confirmado as declarações prestadas
“à autoridade policial, à época dos fatos, incluindo a existência de bigode”
, embora
“devido ao tenho decorrido, não consegue se recordar com precisão de todos os detalhes”
(excerto da sentença – ID 334491988).

Registre-se que
“pequenas inconsistências nos depoimentos prestados pela vítima não têm o condão de afastar a credibilidade do seu relato, especialmente, quando a dinâmica dos fatos restou elucidada”
por outros meios de prova (TJDFT, AP 0003581-80.2016.8.07.0005 – relator Des. Esdras Neves – 18.9.2024).

Consoante bem pontuado pela i. PGJ,
“a palavra das vítimas não está isolada nos autos, mas é corroborada por prova técnica e documental. O relatório de investigação policial destaca o rastreamento do celular subtraído, demonstrando emissão de sinal e localização após o crime, estabelecendo vínculo material entre o produto do roubo e o endereço apontado [...] o depoimento judicial do investigador de polícia civil esclarece que o rastreamento conduziu ao local onde o réu residia à época, tendo sido obtido contrato de locação em seu nome, além de comparação com imagens, o que consolidou o caminho de identificação”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 338700855).

Em suma, o envolvimento de JEAN CARLOS JOSÉ no roubo está demonstrado pelos depoimentos da vítima Marcelo Luiz Kaiabi da Silva, em ambas as fases da persecução penal, e do investigador de polícia [Germano Joaquim Santana Neto], em Juízo, somados ao Relatório de Rastreamento do Aparelho Celular [marca Samsung, modelo A52] pertencente à vítima Yllan Nunes Chimenes – e ao Contrato de Locação [nº 51/2022] do imóvel que o apelante residia.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações [...] da vítima nas duas fases processuais. [...] Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante – que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa –, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(AP 0022834-63.2015.8.11.0042 – relator Des. Luiz Ferreira da Silva – Segunda Câmara Criminal – 12.3.2021)

Por seu turno, a majorante do emprego de arma de fogo
“subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada [...], bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”
(STF, RE com Agravo nº 1.263.223/MG – relator Min. Alexandre de Morais – 24.3.2020).

Noutro giro, para a
“caracterização do concurso de agentes não se mostra necessária a identificação do corréu, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime”
(STJ, HC 206.944/RJ – relatora Minª. Maria Thereza de Assis Moura – 13.8.2013).

Logo, reconhece-se a existência de provas suficientes para a responsabilização penal do apelante [JEAN CARLOS JOSÉ] pelo roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I).

Em relação às teses de crime único e continuidade delitiva, não foram reconhecidas pelo juiz da causa ao considerar que no mesmo contexto fático, mediante uma ação, foram subtraídos bens individualizados de 4 (quatro) vítimas distintas [Yllan Nunes Chimenes, Marcelo Luiz Kaiabi da Silva, Mylena Almeida de Campos e de Wesley Hanizenrender Silva – proprietário do estabelecimento comercial “Conveniência Bora Tomar Uma”], a atrair a
“regra do concurso formal”
(ID 334491988).

Observam-se das imagens do circuito interno das câmeras de segurança da “Conveniência Bora Tomar Uma” que, no momento do roubo, o apelante e o corréu [não identificado] visualizaram as vítimas Marcelo Luiz Kaiabi da Silva (mídia – ID 334491449) e Yllan Nunes Chimenes (mídias – ID 334491855) utilizando os aparelhos celulares que foram subtraídos. Essa circunstância foi confirmada pela vítima Mylana Almeida de Campos, em Juízo [
“pegaram seus telefones – seu, de Yllan e Marcelo”
], a revelar que tinham conhecimento que os bens não pertenciam a apenas uma das vítimas.

Para o c. STJ,
“o dolo do agente, ao assumir o risco de violar patrimônios de diferentes pessoas, autoriza a aplicação do concurso formal próprio”
(STJ, REsp 1.960.300/GO – relator Min. Og Fernandes – 9.10.2025).

Com efeito,
“não há falar-se em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal”
(TJMT, AP 0006591-05.2019.8.11.0042 – relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 1.3.2022).

Outrossim,
“não se aplica a continuidade delitiva quando os crimes são praticados mediante uma única ação, ainda que contra vítimas diferentes”
(TJMT, AP 0002086-53.2014.8.11.0039 – relator Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza – 13.10.2025).

Por sua vez, a fração de 1/4 (um quarto) para o concurso formal [quatro vítimas] não se mostra desproporcional, visto que o aumento deve ter como parâmetro a quantidade de infrações penais – quatro – (TJMT, Enunciado Criminal 35).

Nesse quadro, preserva-se o concurso formal de crimes (CP, art. 70), na fração de 1/4 (um quarto) eleita pelo Juízo singular, em razão do número de vítimas [onze].

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão [equivalente à 2/8], ao considerar desfavoráveis as circunstâncias [
“crime praticado em concurso de agentes”
] e a culpabilidade [
“premeditação”
].

Reconhecidas 2 (duas) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], um dessas pode ser utilizada na primeira fase como circunstância judicial desfavorável e a remanescente na terceira fase para majoração da pena (TJMT, Enunciado Criminal 32).

Por seu turno, a valoração da culpabilidade está motivada, exclusivamente, na afirmação genérica de Wesley Hanizenrender Silva [proprietário do estabelecimento comercial
“Conveniência Bora Tomar Uma”
] de que
“recebeu informações de outro comerciante que ouviu a conversa dos envolvidos quando esses foram em seu estabelecimento e lá planejaram o crime”
.

Ocorre que a premeditação pressupõe a
“indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime. Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível [...] não revelando, em si, maior gravidade da conduta”
(TJMT, AP 1008548-93.2020.8.11.0040 – Primeira Câmara Criminal – 25.2.2023).

No caso, não se identifica fundamentação idônea para a depreciação da culpabilidade. Isso porque, inexistem elementos aptos a demonstrar
“uma fase de maturação e reflexão sobre a conduta criminosa relevantemente maior”
que caracterizaria premeditação (FLORES, Andrea. LOPES, Jodascil Gonçalves. Manual de Direito Penal. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2016, Capítulo VI, 2.1).

Afastada a valoração negativa da culpabilidade, redimensiona-se a pena-base qual seja 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, a tornar a pena basilar [4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão] em provisória.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

A majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º-A) enseja a aplicação do patamar mínimo de 2/3 (dois terços) sobre pena intermediária, visto que o concurso de agentes foi
“empregado, na primeira fase do procedimento dosimétrico, para aumentar a pena-base”
(STJ, AgRg no HC nº 856.894/SP, Relator Min. Ribeiro Dantas, 1º.12.2023).

Portanto, a pena definitiva do apelante JEAN CARLOS JOSÉ deve ser readequada 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, mantendo-se a pena pecuniária fixada pelo juiz da causa [10 (dez) dias-multa] por ser mais benéfica ao apelante.

Quanto ao regime, a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade justificam o inicial semiaberto,
“em razão da própria literalidade do art. 33 do CP”
(STJ, AgRg no AgRg no HC 754.438/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.9.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante JEAN CARLOS JOSÉ a 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular e/ou da Execução Penal para adequação do regime imposto ao apelante JEAN CARLOS JOSÉ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026